Tribunal: TJSP
Processo: 0145403-54.2010.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Mandado de Segurança Preventivo – Substituição tributária para frente - Alegação de omissão no v. acórdão – Recurso especial interposto pela embargante provido pelo Col. STJ que entendeu haver omissão no julgado – Determinação de retorno dos autos a este Egrégio Sodalício, para que se profira novo julgamento que se enfrente que a Portaria CAT 95/2009 é ilegal,

Ementa:
SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Mandado de Segurança Preventivo – Substituição tributária para frente - Alegação de omissão no v. acórdão – Recurso especial interposto pela embargante provido pelo Col. STJ que entendeu haver omissão no julgado – Determinação de retorno dos autos a este Egrégio Sodalício, para que se profira novo julgamento que se enfrente que a Portaria CAT 95/2009 é ilegal, uma vez que editada, sem a observância de estudo ou levantamento prévio, de modo a justificar os índices fixados do IVA-ST - Multa processual afastada pelo Col. STJ - Omissão sanada – Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, porém com atribuição de efeito modificativo em parte, tão somente para afastar a multa imposta nos embargos de declaração.